Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NÃO REALIZADA. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. A extinção do processo por abandono deve ser provocada por requerimento do réu, haja vista o aperfeiçoamento da relação processual na ação de conhecimento, sob pena de afronta ao art. 485, § 6o, do CPC, e à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. No caso , não houve publicação da decisão que intimou a autora a dar andamento ao feito, mas somente intimação pessoal da parte.
2. Apelação conhecida e provida.